Tribunal: TJPA
Processo: 0820189-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820189-28.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENIS DUARTE TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA, TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CP. 1) PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO. Deve ser mantida a
absolvição

do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à
absolvição
, ante o princípio
in dubio pro reo
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença (ID – 17826604) prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, que absolveu o réu,
DENIS DUARTE TEIXEIRA
, pela prática do crime de roubo majorado na modalidade tentada, previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID – 17826606), o Ministério Público pleiteou pela condenação do apelado pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada disposto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.

Nas contrarrazões (ID – 17826613), o apelado DENIS DUARTE TEIXEIRA pugnou pela manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a sentença e o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada, previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em síntese, narra a denúncia
(ID – 17826537) que no dia 05/10/2021, por volta de 18h, Patrícia Nunes Rodrigues estava na Av. Almirante Barroso, entre a Trav. Timbó e a Trav. Estrela, quando Denis Duarte Teixeira e um indivíduo não identificado se aproximaram e anunciaram o assalto. Nesse contexto, Denis simulou portar arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse sua bicicleta, se evadindo do local logo após a entrega do bem.

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
DENIS DUARTE TEIXEIRA
, pela prática do crime de roubo majorado na modalidade tentada, previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal em razão de não existir prova suficiente de que o réu praticou o delito com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado com a sentença de absolvição, o
Ministério Público apresentou o presente recurso
, pleiteando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado na modalidade tentada, previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.
Sem razão, contudo
.

Pugna a acusação a reforma da sentença proferida
a quo
no sentido de ver condenado o recorrido DENIS DUARTE TEIXEIRA, ventilando em suas razões, existência de provas suficientes para tanto, mormente a palavra da vítima.

Não obstante o esforço argumentativo do
Parquet
, entendo que sua pretensão não merece prosperar, pelos motivos que passarei a expor.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustra-se:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO.ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP.DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM ACONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTATURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e fortes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova coletada nos fólios não autoriza juízo condenatório do crime previstos no art. art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.

Eis o fundamentado pelo juiz a quo (ID - 17826604):

“Primeiramente, há de se ter em conta que a bicicleta da ofendida não foi encontrada com o acusado. Embora a vítima tenha afirmado que reconheceu o réu em uma rede social, a publicação correspondente não consta dos autos devidamente periciada, de tal sorte que não se pode afirmar que se tratava realmente do denunciado. A palavra da vítima, embora constitua importante elemento de prova, deve ser corroborada por outros elementos de convencimento, de sorte a compor quadro probatório robusto de materialidade e autoria. Sem isso, as declarações do(a) ofendido(a) não bastam, quando isoladas, para dar suporte a juízo condenatório.

Veja-se que a versão de que o acusado tentou vender a bicicleta da vítima não exclui nem mesmo a hipótese de ter ele incorrido em outro delito patrimonial - ainda que tendo como objeto material a res - como, por exemplo, receptação (art. 180 do Código Penal).

Nem se argumente que o reconhecimento do denunciado pela vítima em juízo seja bastante para se afirmar a autoria do roubo. Conquanto o reconhecimento informal do acusado durante a audiência constitua, sem dúvida, elemento a ser considerado na ampla valoração da prova, se realizado ao largo das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, e não sendo confirmado por outros elementos como declarações de testemunhas, apreensão da coisa subtraída em poder do réu ou até mesmo a confissão, não será suficiente para demonstrar a autoria do crime. É exatamente esta a hipótese dos autos, uma vez que a ofendida reconheceu o réu em audiência sem que fosse atendido o preceito normativo que define a forma do ato probatório. E o cumprimento da forma, em processo penal, constitui garantia da parte, portanto, é requisito da validade do ato, e se for este de natureza probatória, também de seu valor para formação do convencimento do juiz.

O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Ministro Rogério Schietti, ao examinar a força probante de reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, decidiu que o reconhecimento pessoal que não atenda aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal não autoriza juízo condenatório, à míngua de outros elementos que confirmem a autoria. (...)

Assim, concluo que o reconhecimento do réu pela vítima em juízo sem o cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, isolado no cenário probatório, não constitui prova certa e indelével de autoria. (...)”

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrente com o que dos autos consta.

Restou, então, em juízo, apenas a declaração isolada da vítima, inexistindo nos autos qualquer outro meio de prova que sedimentasse, ou suplementasse o informado.

Nesse trilho, verifica-se que o reconhecimento do denunciado realizado pela vítima em juízo e em sede policial não respeitou as formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, bem como não houve confirmação da autoria do crime por outros elementos probatórios no caderno processual. Sobre o assunto observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2)
À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
;
1.3)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; 1.4)
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.
2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.
3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar.
Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
4.
Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ
, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório.
6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento.
7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto.
8.
Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc
.
9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.
(...)
15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.
16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.
(HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

Ademais, consoante apurado, a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelado.

Desse modo, entendo que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do recorrido, seja em razão da ausência de elementos robustos acerca da certeza de sua autoria delitiva com relação ao crime de roubo majorado na modalidade tentada, seja pela escorreita fundamentação exarada na sentença absolutória.

Para finalizar a análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ªCÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu. 2.Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas robustas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição

do apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/11/2024